Tribunal: STF
Processo: RE 1490984
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 6, fls. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DESCONTO INSTITUÍDO NO DECRETO 11.321/2022 EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PIS E COFINS. AUMENTO DE TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, indeferindo, assim, o pedido de obtenção de provimento judicial que assegure à impetrante o direito de recolher o PIS/COFINS até 02/04/2023, na forma do Decreto n. 11.322/2022, ou seja, com as alíquotas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS). 



    2. Em seu recurso, a apelante alega, em síntese, que, não sendo atendido o pleito em questão, incorrer-se-ia em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois Decreto nº 11.322/2022 foi publicado em 30/12/2022, com vigência a partir de 01/01/2023, sendo que a respectiva revogação, mediante o Decreto nº 11.374/2023, foi publicado em 02/01/2023. Assim, no seu entendimento, a redução de alíquota restou vigente, ainda que pelo menos por 1 (um) dia (em 01/01/2023), pouco importando, para fins jurídicos e para a regra da anterioridade, a duração dela. 



    3. Acerca da questão ora posta, cumpre mencionar que a presente discussão gira em torno da possibilidade de aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, o qual fixou as alíquotas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS). 



    4. Sobre o tema, ressalte-se que este Egrégio Tribunal vem decidindo que a aplicação dos princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao referendar medida liminar concedida no bojo da ADC nº 84/DF, manifestou-se pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023, fazendo expressa menção à revogação de alterações efetuadas pelo Decreto nº 11.322/2022, no que tange às alíquotas de COFINS e PIS. 



    6. Neste mesmo sentido, é o entendimento desta Sexta Turma: Processo: 08026795520234050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva, 6ª Turma, Julgamento: 17/08/23; Processo: 08052955020234058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, 6ª Turma, Julgamento: 19/09/2023.



     7. Apelação desprovida. 



    8. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/09)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A alega violação ao art. 195, § 6º, da CF/1988, pois o acórdão recorrido admitiu “que a majoração das alíquotas do PIS e da COFINS prevista no referido Decreto nº 11.374/2023 fosse implementada antes do prazo de noventa dias” (Doc. 9, fl. 6).



    Afirma que com a “edição do Decreto Federal nº. 11.322, de 30 de dezembro de 2022, as alíquotas da COFINS e do PIS incidentes sobre receitas financeiras foram fixadas em 2% (dois por cento) e 0,33% (trinta e três centésimos por cento), respectivamente, importando em redução da carga tributária das referidas operações, originalmente tributadas, nos termos do art. 1º do Decreto Federal nº. 8.426, de 1º de abril de 2015, por alíquotas de 4% (quatro por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)” (Doc. 9, fl. 8).



    Aduz que “em 1º de janeiro de 2023, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República editou o Decreto Federal nº. 11.374/2023 para fins de revogação da redução de alíquotas promovida pelo aludido Decreto Federal nº. 11.322/2022 e repristinação da redação do art. 1º do Decreto Federal nº. 8.426/2015, restabelecendo as alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento) para o PIS e a COFINS” (Doc. 9, fl. 8).



    Dessa forma, entende que “nada obstante o reconhecimento expresso de vigência e eficácia da redução de alíquotas promovida pelo Decreto Federal nº. 11.322/2022, indicado pela determinação de repristinação da redação original do Decreto Federal nº. 8.426/2015, a revogação da redução de alíquotas não respeitou a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da Constituição Federal), dada a previsão de vigência e eficácia imediata do Decreto 11.374/2023 (art. 4º)” (Doc. 9, fl. 9).



    Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, conceder a segurança colimada, no sentido de declarar o direito do Recorrente à apuração e recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS com observância das alíquotas fixadas no Decreto nº. 11.322/2022 no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023, face à aplicação da regra albergada no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, bem como o direito à compensação do indébito correspondente aos valores indevidamente recolhidos no período em questão” (Doc. 9, fl. 13).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 6):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL. A contenda em apreço, sob o ângulo da repercussão geral, ultrapassa os limites subjetivos da lide, mostrando-se relevante sob o ponto de vista jurídico e econômico. 



    Com efeito, demonstra-se que o tema possui envergadura constitucional, visto que o art. 195, § 6º, da Constituição Federal determina expressamente que as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, sendo intelecção pacífica deste Excelso Pretório “que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos”, extensão conceitual esta que restou desrespeitada pelo Tribunal de origem ao declarar a possibilidade do reestabelecimento das alíquotas majoradas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras antes do prazo nonagesimal. 



    Nessa linha, a controvérsia a respeito da possibilidade da União exigir o PIS e a COFINS sobre as receitas financeiras dos contribuintes pelas alíquotas majoradas antes do decurso do prazo de 90 dias contado da publicação do Decreto nº 11.374/2023, considerados os limites do princípio insculpido no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, tem densidade constitucional direta e afeta jurídica e economicamente todos os contribuintes daquelas exações, descortinando a existência de questão relevante e que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, nos termos do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    A matéria, portanto, mostra-se relevante para todos os contribuintes que se encontram na mesma situação ora declinada, pelo que entende o Recorrente atendido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A impetrou Mandado de Segurança requerendo o reconhecimento de seu direito líquido e certo “à apuração e recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS com observância das alíquotas fixadas no Decreto nº. 11.322/2022 no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023, face a aplicação da regra albergada no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, bem como o direito à repetição do indébito correspondente aos valores indevidamente recolhidos no período em questão” (Doc. 1, fl. 5).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 6):



    “Acerca da questão ora posta, cumpre mencionar que a presente discussão gira em torno da possibilidade de aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, o qual fixou as alíquotas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS). 



    Sobre o tema, ressalte-se que este Egrégio Tribunal vem decidindo que a aplicação dos princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo. 



    Neste sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida liminar na ADC nº 84/ DF, acerca do mencionado Decreto nº 11.374/2023, assim decidiu: 



    […]



    Percebe-se, assim, que a decisão do STF acima colacionada faz expressa menção à revogação de alterações efetuadas pelo Decreto nº 11.322/2022, no que tange às alíquotas de COFINS e PIS. Desta forma, é válida a cobrança das alíquotas originais do PIS e COFINS de forma imediata. 



    […]



    Com essas considerações, nego provimento à apelação”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente